Tribunal: STF
Processo: AI 697093
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento de agravo (art. 544, §
   1º, do CPC). Cópia das contra-razões ao recurso extraordinário ou
   de certidão que comprove a sua ausência. 3. Ônus de fiscalização
   do agravante. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo regimental que
   se nega provimento.